Tribunal: TJDFT
Processo: 0758273-37.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. IDENTIDADE. PARTES. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que reconheceu a litispendência e, por conseguinte, extinguiu o processo sem apreciação do mérito, com base no art. 485, inciso V do Código de Processo Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pelo recorrente, defiro o pedido de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o autor/recorrente alega a ausência de litispendência, porquanto o processo anterior já teria transitado em julgado em momento anterior à propositura da presente ação. Aduz que a mera constatação de se tratar do mesmo bem, de os processos trazerem o mesmo contexto fático ou de mencionarem o mesmo imposto não é suficiente para caracterizar a litispendência. Pede a cassação da sentença, com a consequente determinação do prosseguimento do feito e a citação da parte ré.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 74233366).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se presente a litispendência entre as ações.
III. Razões de decidir
6. De fato, não há que se falar em litispendência, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 337, § 3o, do CPC, já que o primeiro feito (0744336-91.2024.8.07.0016) foi sentenciado com trânsito em julgado antes do ajuizamento da presente demanda.
7. Todavia, embora ausente litispendência, resta evidenciada a ocorrência de coisa julgada, nos termos do art. 337, § 4o, do CPC. Com efeito, configura-se coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
8. No caso, o recorrente ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face do DETRAN e do Distrito Federal (autos 0744336-91.2024.8.07.0016), na qual pleiteou a declaração de inexistência de débito referente ao IPVA, bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. A ação foi julgada improcedente, tendo a sentença transitada em julgado e reconhecendo “que o lançamento do crédito tributário em nome do autor e a inscrição em dívida ativa configuram exercício regular de direito por parte do sujeito ativo da obrigação tributária”.
9. Naquela oportunidade, o autor alegou, entre outros pontos, que “b) na ação de n. 0708883- 61.2021.8.07.0009, foi proferida sentença declarando a resolução dos contratos de financiamento e compra e venda do veículo; c) o veículo foi devolvido à antiga proprietária em 22/03/2022; d) no entanto, o autor continua constando como devedor do IPVA referente ao ano de 2022 e 2023, tendo ocorrido inscrição em dívida ativa e protesto”.
10. Nestes autos, o recorrente apenas altera a nomenclatura dos pedidos para suspensão da exigibilidade dos tributos, bem como declaração da negativa de propriedade. Entretanto, sustenta os mesmos fatos do processo anterior, conforme se extrai do seguinte trecho da petição inicial: “apesar de o processo original ter sido extinto com êxito e o veículo ter sido entregue e apreendido, até o dia de hoje, a propriedade do veículo está atrelada ao Autor, fazendo com que recaia sobre ele a responsabilidade por todos os encargos relacionados ao bem, em especial o Imposto sobre Veículo Automotor (IPVA) e a Taxa de Licenciamento’ ’(ID 74232391 p. 4).
11. Nesse contexto, a modificação não é suficiente para afastar a ocorrência de coisa julgada, pois tais pleitos derivam necessariamente do pedido principal, manifestamente deduzido no primeiro processo.
12. Assim, evidenciada a violação à coisa julgada, razão pela qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 337.
Jurisprudência relevante citada: